Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-21.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Violação de suspensão da habilitação para dirigir veículo. Elemento subjetivo do tipo comprovado nos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de dirigir veículo com a carteira de habilitação suspensa (art. 307, caput, do CTB). 1.1. Nas razões recursais (ID 67717127), o apelante alega desconhecimento acerca da suspensão do direito de dirigir e que, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo, deve ser absolvido. 1.2. Contrarrazões (ID 67717133) e parecer (ID 67982499) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões a ser examinada cinge-se à ciência do réu acerca da suspensão do seu direito de dirigir.
III. Razões de decidir
3. Consta do Termo Circunstanciado n. 1461406230507224010/PRF que “Em 7 de maio do ano de 2023, por volta das 22h40, no km 13 da BR 060 DF, foi abordado Vw/Golf 1.6 Sportl, cor vermelha e placa JHD8281, então conduzido por Jose Castro Pereira Dos Santos, único ocupante do veículo. Questionado sobre origem e destino, ele respondeu estar retornando do Distrito Federal para Goianápolis-GO, onde reside. Após as consultas de rotina, foi constatada a existência de RESTRIÇÃO JUDICIAL de suspensão do direito de dirigir, para o período de 23/03/2022 a 22/03/2026. Além disso, a CNH dele estava vencida desde 10/04/2022”.
4. Em seu interrogatório judicial, o réu afirmou saber da suspensão do direito de dirigir, todavia, não tinha ciência acerca de eventual interposição de recurso contra a decisão por seu advogado (ID 67717109). 4.1. Comprovado nos autos a suspensão do direito de dirigir do réu entre 23.3.2022 e 22.3.2026, em decorrência de decisão judicial (ID 67717068, pág. 9).
5. Não se sustenta a tese defensiva acerca da ausência de elemento subjetivo do tipo porque, reitere-se, o réu confessou em Juízo saber da decisão de suspensão do direito de dirigir e eventual interposição de recurso dessa decisão não afastaria essa ciência.
6. Além disso, como devidamente consignado no parecer do MPDFT, a suposta ausência de conhecimento da decisão que suspendeu seu direito de dirigir não afasta a tipicidade do delito, pois “a CNH do apelante estava vencida desde 10/04/2022 e a responsabilidade pela regularidade da habilitação do condutor.” Se o réu tivesse tentado renovar sua habilitação, certamente saberia da decisão que impediria a renovação.
7. Irreparável a dosimetria da pena, porquanto fixada a reprimenda no mínimo legal, fixado o regime semiaberto em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “b”, do CP), e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 307.
Jurisprudência relevante: n/a.